Tribunal: TCU
Processo: 017.792/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar enviados ao Tribunal para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar em favor de Aldecilene Cerqueira Barreto, Edelcilene Cerqueira Barreto, Marlene Santos Fernandes, Miquelina Santos da Silva, Shisley Ribeiro Fernandes e Vera Lúcia Paulo Costa; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 261 e 262 do Regimento Interno, considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituída em favor de Creuza de Araújo Borges por Sydney Pereira Borges; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.4.1 no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a Creuza de Araújo Borges a título de pensão militar com base no grau hierárquico incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. comunique esta deliberação a Creuza de Araújo Borges e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 9.4.2.2. emita novo ato de concessão em favor de Creuza de Araújo Borges, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.